Tribunal: TJPA
Processo: 0822168-25.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822168-25.2025.8.14.0000

PACIENTE: FLAVIA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0822168-25.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
ELIEL CARDOSO DE SOUZA (ADVOGADO).

PACIENTE:
FLAVIA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA.

Processo originário nº
0802386-18.2025.8.14.0037.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA). PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA E MODUS OPERANDI. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 318-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado contra ato judicial que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

II. Questões em discussão:

2. Analisar a legalidade do flagrante, especificamente quanto à alegação de violação de domicílio; verificar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública pelo risco de reiteração delitiva e pelo
modus operandi
; e avaliar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, incluindo a prisão domiciliar, considerando ser a paciente mãe de quatro filhos menores.

III. Razões de decidir:

3. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, entendendo-se o agente em estado de flagrância enquanto não cessar a permanência. O ingresso dos agentes policiais no domicílio foi precedido de fundadas razões (justa causa) — informação precisa fornecida por usuário de drogas abordado momentos antes e a fuga do corréu com a chegada da guarnição —, o que legitima a ação e afasta a tese de nulidade.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, não apenas pela gravidade abstrata do delito, mas pelo
risco concreto de reiteração delitiva
, evidenciado pelo fato de a paciente ser reincidente na prática de crimes da mesma natureza, e pelo
modus operandi
empregado, que consistia na utilização do ambiente residencial, na presença de quatro filhos menores, como ponto de venda de entorpecentes e depósito de arma de fogo, o que demonstra acentuada periculosidade social.

5. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) mostra-se insuficiente e inadequada para acautelar a ordem pública, dado o histórico delitivo da paciente e as circunstâncias do crime.

6. O pedido de prisão domiciliar (art. 318, V, do CPP) encontra óbice no
parágrafo único do art. 318-A do CPP
, que veda o benefício à mulher que tenha cometido crime envolvendo seus descendentes, situação que se amolda ao caso, uma vez que a atividade criminosa era desenvolvida no ambiente em que as crianças viviam.

IV. Dispositivo:

7. Ordem denegada para manter a prisão preventiva da paciente, por estarem presentes os requisitos legais que a autorizam e por serem insuficientes as medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XI, da CF; arts. 282, 303, 312, 318-A e 319 do CPP; art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no HC 847.323/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 24.10.2023, DJe 30.10.2023; TJPA, HC nº 0800097-97.2023.814.0000, Rel. Desª Kedima Lyra, SDPenal, j. 21.03.2023; TJPA, HC nº 0813174-42.2024.814.0000, Rel. Desª Vania Lucia Carvalho da Silveira, SDPenal, j. 24.09.2024; TJPA, HC nº 0819848-70.2023.814.0000, Rel. Desª Kedima Pacifico Lyra, SDPenal, j. 19.03.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Eliel Cardoso de Souza em favor de
FLAVIA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA
, já qualificada nos autos, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

O impetrante sustenta, em síntese (ID 30788164), o constrangimento ilegal da paciente. Argumenta, como teses principais:
a)
a ilicitude das provas por violação de domicílio, uma vez que os policiais teriam ingressado na residência sem mandado judicial ou fundadas razões;
b)
a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva; e, subsidiariamente,
c)
o direito à substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou pela prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de quatro filhos menores de 12 anos.

A liminar foi indeferida por este Relator (ID 30832218).

Juntada das informações solicitadas à autoridade coatora (ID 30957273), que detalhou o trâmite processual e os fundamentos da decisão. Informou que a denúncia foi oferecida em 10/10/2025, e que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Resumiu a denúncia nos seguintes termos:

“Consta nos autos que, no dia 09/10/2025, por volta das 18h30min, os denunciados RAILSON MENDES DE SOUZA e FLÁVIA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA praticavam tráfico de drogas e possuíam arma de fogo em sua residência. Durante uma operação, policiais militares abordaram o nacional Erinaldo dos Santos Cardoso, encontrando com ele porções de "crack" e "maconha". Questionado, Erinaldo informou ter adquirido as drogas na residência da paciente, com o indivíduo conhecido como Railson, e levou a guarnição até o local. Com a chegada das viaturas, Railson evadiu-se, pulando muros. Na residência, foi localizada a paciente Flávia, e durante as buscas foram apreendidos: 24g de "maconha", 19,4g de "crack" (fracionados em 23 papelotes), uma arma de fogo caseira cal. .36, R$ 117,30 em espécie, joias, celulares, documentos de terceiros, bicarbonato de sódio e uma balança de precisão. No local, encontravam-se os quatro filhos menores da paciente. A denúncia ressalta que a paciente é reincidente na prática de tráfico de entorpecentes.”

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, por meio do Procurador Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo conhecimento e
denegação
da ordem (ID 31171274).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A controvérsia central deste
writ
cinge-se à análise da legalidade da prisão preventiva da paciente, abordando as teses de nulidade por violação de domicílio, ausência de fundamentação para a custódia e, subsidiariamente, o cabimento de medidas alternativas.

Após detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser
denegada
.

1. Da Alegada Nulidade por Violação de Domicílio

A primeira e principal tese defensiva é a de que as provas obtidas seriam ilícitas, pois decorrentes de uma suposta invasão de domicílio. Contudo, a alegação não se sustenta diante das particularidades do caso concreto.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, de fato, consagra a casa como asilo inviolável, mas excepciona essa garantia em casos de flagrante delito. O crime de tráfico de drogas, em sua modalidade "ter em depósito" ou "guardar", é de natureza permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto durar a conduta.

Para que o ingresso em domicílio sem mandado seja legítimo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores exige a existência de
fundadas razões (justa causa)
que indiquem, de forma concreta, a ocorrência do delito no interior da residência. No presente caso, tais razões estavam manifestamente presentes. A ação policial não se iniciou com base em uma denúncia anônima ou em mera intuição, mas a partir da abordagem de um usuário de drogas, Erinaldo dos Santos Cardoso, que, ao ser flagrado com entorpecentes,
indicou precisamente o local e o fornecedor da droga
.

A veracidade dessa informação foi corroborada de imediato pela
fuga do corréu Railson Mendes de Souza
, que, ao avistar a chegada da guarnição policial, empreendeu fuga, pulando muros. Esse comportamento evasivo, somado à informação prévia e concreta, constitui um robusto quadro de justa causa que autorizava o ingresso dos agentes na residência para fazer cessar a prática delitiva.

Portanto, a ação policial foi legítima, não havendo que se falar em prova ilícita. Nesse sentido, é a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUGA PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (...) 2. No caso, o ingresso dos policiais no domicílio do paciente foi devidamente justificado, tendo em vista que, durante patrulhamento de rotina, os agentes de segurança se depararam com o paciente e um indivíduo em frente à sua residência, os quais,
ao avistarem a viatura, correram para o interior do imóvel, em fundada suspeita de que estivessem na posse de algo ilícito
, sendo flagrados, no interior da residência, na posse de grande quantidade de drogas. Tal contexto fático autoriza a dispensa do mandado de busca e apreensão. 3. 'O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, não requer a existência de um mandado judicial, na medida em que o próprio texto constitucional excepciona o direito à inviolabilidade nos casos de flagrante delito.
Exige-se, no entanto, que os agentes estatais tenham fundadas razões para acreditar que dentro da casa ocorre uma situação de flagrante delito
' (AgRg no HC n. 793.911/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 27/3/2023). (...) (STJ - AgRg no HC: 847.323/SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023) – destaquei.

2. Da Presença dos Requisitos da Prisão Preventiva

A defesa alega que a decisão que decretou a prisão carece de fundamentação idônea. Novamente, sem razão.

A decisão do juízo de primeiro grau, corroborada pelas informações prestadas e pelo parecer ministerial, demonstrou de forma concreta a presença do
fumus comissi delicti
e, principalmente, do
periculum libertatis
. A necessidade da prisão preventiva está solidamente ancorada na
garantia da ordem pública
, com base em dois pilares: o
risco concreto de reiteração delitiva
e a
gravidade concreta da conduta (
modus operandi
)
.

Conforme consta nos autos, a paciente é
reincidente na prática de crimes da mesma natureza
, o que sinaliza que, em liberdade, há um risco real e elevado de que volte a delinquir, perpetuando a atividade de tráfico na comunidade. A reiteração criminosa é fundamento idôneo e pacífico na jurisprudência para a manutenção da custódia cautelar.

Ademais, o
modus operandi
revela a acentuada periculosidade da agente. A atividade ilícita era desenvolvida no seio do ambiente familiar, onde residiam seus quatro filhos menores, expondo-os diretamente a um ambiente de manifesta criminalidade. A apreensão de drogas diversas, balança de precisão e, notadamente, uma arma de fogo, reforça a gravidade da conduta e o perigo que a liberdade da paciente representa para o meio social.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma consistente em casos análogos, entendendo que tais circunstâncias justificam a medida extrema:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. (...) FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. (...) 2. A custódia cautelar fundamentada na garantia ordem pública é justificada quando as circunstâncias concretas demonstram a periculosidade do agente, presente no caso em questão,
máxime diante da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida
, (...) o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282,
§6º
, c/c art.
321
, ambos do CPP, pois
diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
3. Consoante entendimento do STJ, "a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela" (...). 4. Ordem conhecida e denegada. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800097-97.2023.814.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/03/2023) – destaquei.

No mesmo sentido, a reincidência como fator de risco à ordem pública é fundamento válido para a segregação:

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Periculosidade do agente. Fundamentação idônea. Ordem denegada. (...) 3.
A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, associada ao modus operandi e à periculosidade do paciente, evidenciada pela reincidência, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. (...) (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0813174-42.2024.814.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 24/09/2024) – destaquei.

3. Da Inaplicabilidade da Prisão Domiciliar e de Medidas Cautelares Diversas

Por fim, os pedidos subsidiários também não merecem acolhimento.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostra-se absolutamente insuficiente para o caso em tela. O risco acentuado de reiteração delitiva, somado à gravidade concreta da conduta, indica que apenas a segregação cautelar é capaz de, neste momento, garantir a ordem pública.

Quanto ao pleito de prisão domiciliar, embora a paciente seja mãe de quatro filhos menores, sua situação se amolda à exceção prevista no
parágrafo único do art. 318-A do Código de Processo Penal
, que veda o benefício à mulher que tenha cometido o crime "contra seus descendentes". A jurisprudência tem interpretado que a utilização do lar para a prática de tráfico, expondo os filhos ao ambiente criminoso, constitui uma situação que vai "contra" os interesses e a proteção dos descendentes, o que impede a concessão do benefício, exatamente como apontado pelo Ministério Público.

Este Tribunal tem se posicionado no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...) PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. BENEFICIAMENTO E TRAFICÂNCIA EM RESIDÊNCIA DOMICILIAR. EXPOSIÇÃO DE FILHOS MENORES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. (...) 3. Hipótese em que o juízo impetrado ao indeferir o pleito de prisão domiciliar, apontou adequadamente a existência de situação excepcional apta a obstar a concessão da prisão domiciliar, destacando que o beneficiamento da substância ilícita denominada “crack” e a sua traficância eram realizadas na residência familiar, inclusive com compartilhamento dos utensílios domésticos e, ainda, com
exposição aos filhos menores a materiais químicos agressivos.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0819848-70.2023.814.0000 – Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 19/03/2024) – destaquei.

Dispositivo

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus, para manter a prisão preventiva de FLAVIA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA, por entender presentes os requisitos que a autorizam e por considerar insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 27/11/2025